Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Exclusão de motorista parceiro de plataforma de transporte. Liberdade contratual. Inexistência de ato ilícito. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso desprovido.
Recurso desprovido.
1. Recurso inominado interposto pelo motorista de aplicativo objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reativação de conta e de reparação de danos morais e materiais. Sustenta o recorrente que a sentença infringe o princípio da dignidade humana ao não considerar que o aplicativo de mobilidade é o seu principal meio de renda e que o uso de carro diverso do cadastrado ocorreu por situação pontual e temporária, não sendo suficiente para ser excluído da plataforma.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões a serem definidas, (i) se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e se (ii) é legal a exclusão do autor da plataforma da recorrida, bem como a eventual responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais pleiteados.
III. Razões de decidir.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. No presente caso, a impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica do recorrente. Não há, nos autos, qualquer indício de que a condição de hipossuficiência declarada tenha sido infirmada, ao contrário, o próprio objeto da ação (a dispensa do recorrente da plataforma do recorrido) corrobora a incapacidade do recorrente de arcar com as despesas processuais. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Contudo, tal liberdade abrange também a possibilidade de as partes pactuarem regras e requisitos específicos para a manutenção do vínculo contratual, desde que em conformidade com a legislação vigente.
5. Observa-se que a recorrida estabelece, por meio de seus "Termos Gerais de Serviços de Tecnologia" e do "Código da Comunidade Uber", critérios claros para a atuação de motoristas parceiros. Dentre eles, encontra-se a exigência de que os motoristas mantenham documentos válidos e atendam às checagens de segurança periódicas, sob pena de desativação da conta.
6. Consta nos autos prova das reclamações direcionadas ao recorrente, no sentido de utilizar veículo diverso do cadastrado para a execução das viagens, fato que não foi contestado pelo autor (ID 72947453). O uso de carro diverso do cadastrado gera insegurança no passageiro, além de transgredir os termos contratuais. Com base nisso, a recorrida justificou a exclusão com base na verificação de segurança periódica, o que está em conformidade com os termos contratuais previamente acordados.
7. Não há ilegalidade na conduta da plataforma ao desativar o cadastro do autor, uma vez que a exclusão decorreu do descumprimento de requisitos previamente estabelecidos. A empresa possui liberdade para contratar e autonomia para definir os critérios que norteiam o relacionamento com seus motoristas parceiros, sendo vedada a interferência judicial na ausência de demonstração de abuso ou ilegalidade. Não há nos autos, portanto, qualquer elemento que configure ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.
8. Arbitro o valor de R$500,00 (quinhentos reais), a título de honorários à defensora dativa que atuou em favor do recorrente, quantia que entendo adequada tendo em vista o valor máximo de R$ 986,97, e que o trabalho efetivamente prestado para interposição do recurso. (Decreto Distrital no 43.821/2022, art. 22; Lei Distrital no 7.157/2022).
IV. Dispositivo.
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e a verba honorária da sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 51, II, e 55; CPC, arts. 98 e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 54 do FONAJE.